Tribunal: TJMT
Processo: 0016969-78.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016969-78.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVAN BISPO FREIRE - CPF: 045.576.301-11 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MONICA CAMILA MACHADO TORMES - CPF: 030.806.421-63 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA MACHADO TORMES - CPF: 847.849.111-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA

DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – PROVAS IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – UTILIZAÇÃO DE CAPACETE – RECONHECIMENTO PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA – PROVA SEGURA – JULGADOS DO TJMT –DOSIMETRIA – DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE - NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – MOTIVAÇÃO INIDONEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – JULGADO DO STJ E TJMT – DUAS MAJORANTES – PODE SER UTILZADA COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO 32 DO TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 – USUALMENTE UTILIZADA PELO STJ - REDIMENSIONAMENTO – REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A utilização de capacete pelo apelante não induziu dúvida na vítima acerca da autoria, porque ratificou o reconhecimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque
“conseguiu olhar diretamente para o rosto dele”
, caracterizando-se como
“prova segura”
da participação [do apelante] no crime (TJMT, Ap nº 12792/2015).

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal [...], a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.”
(TJMT, Ap nº141048/2016)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o reconhecimento fotográfico, reforçados pelas declarações dos agentes públicos que participaram das diligências para identificação do apelante
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
O
reconhecimento

fotográfico
é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando
confirmado
em
juízo
”
(TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050)

O c. STJ firmou entendimento de que a prática de roubo majorado, durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, imposta em outro processo, mostra-se
“adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau
de
reprovabilidade da conduta
do
acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(AgRg no HC n. 728.569/SC,).

A existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
autoriza o agravamento do
regime
inicial no fechado (STJ, AgRg no AREsp 1805303/SC).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016969-78.2019.8.11.0055 -
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

JUVAN BISPO FREIRE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JUVAN BISPO FREIRE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0016969-78.2019.8.11.0055), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo a 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2º, II e art. 157, §2º-A, I, do CP– (ID 145375137).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para a condenação; 2)
“o fato de o acusado cometer crime durante período de cumprimento de pena”
não justificaria a depreciação da culpabilidade
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas (ID. 145383151).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID. 145383155).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença condenatória – Roubo majorado (artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do réu, ao fundamento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro das vítimas, somado as demais provas colhidas nos autos. Alternativamente: Pretendido o redimensionamento da penabase afastando-se, para tanto, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade – Inadmissibilidade – Fundamento empregado pela julgadora sentenciante é idôneo para macular o vetor judicial da culpabilidade, já que o increpado encontrava-se cumprindo pena quando do momento em que perpetrou o delito descortinado nos presentes autos, circunstância a revelar que a culpabilidade extrapola, aquela ínsita ao tipo penal em espeque, o que enseja maior reprovação de sua conduta e necessidade de exasperação da reprimenda – base. Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID. 146973187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“02. JUVAN BISPO FREIRE, brasileiro, estado civil não informado, profissão não informada, natural de Santa Rita do Trivelato/MT, nascido em 05/01/1996, filho de Rose Bispo Freire, residente e domiciliado na Rua João Kened, n° 23, Bairro Alvorada, Cuiabá, pela prática do seguinte fato delituoso:

No dia 09 de novembro de 2018, por volta das 17h4Omin, no estabelecimento comercial MT Gás, situado neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados RAILSON DA COSTA LIMA e JUVAN BISPO FREIRE, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça e uso de armas de fogo, subtraíram para si o valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), um cartão eletrônico, uma aliança, anéis e uma motocicleta Honda CG 125, prata, placa QBS 3567, em face das vitimas Rita de Cássia Machado Tormes e Monica Camil Machado Tormes. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RAILSON DA COSTA LIMA e JUVAN BISPO FREIRE como incursos nas disposições do artigo 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenados.”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça - ID. 145381711).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina através do auto de prisão em flagrante delito do corréu Railson da Costa Lima, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações de informante, confissão extrajudicial declinada pelo corréu Railson da Costa Lima, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termos de declarações das vítimas, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação, bem como, notadamente, pelas declarações colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu Juvan Bispo Freire, demonstrando, outrossim, que foi um dos responsáveis por ter praticado o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas.

Vejamos. A vítima Mônica Camila Machado Tormes, ao ser ouvida no distrito policial, esclareceu: [...].

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, momento em que confirmou as declarações alhures.

Outrossim, ressaltou que, no dia em questão, dois indivíduos armados adentraram no seu estabelecimento comercial e, utilizando capacete de segurança, anunciaram o assalto.

Aduziu que conseguiu visualizar o réu Juvan, visto que este, em que pese estar utilizando o capacete de segurança, estava com a viseira aberta, razão por que, conseguiu olhar diretamente para o rosto dele quando ele adentrou no estabelecimento.

No mesmo passo, afirmou que os réus foram agressivos, proferindo diversas ameaças de morte, principalmente o réu Juvan que, por sua vez, foi o responsável por lhe render.

Ademais, salientou que no dia anterior ao fato, estava entregando os imãs do estabelecimento em via pública, oportunidade em que, em um mercado no Jardim dos Ipês, visualizou o réu Juvan. [...]

Corroborando as declarações alhures, a vítima Rita de Cássia Machado Tormes, quando ouvida em Juízo, salientou que, no dia em questão, dois indivíduos armados compareceram em seu estabelecimento, oportunidade em que anunciaram o assalto, proferindo diversas ameaças tanto em seu desfavor, quanto de sua filha.

Ademais, salientou que após a prática do ilícito, a Polícia Militar conseguiu identificar o proprietário da motocicleta que, por sua vez, apontou que um dos envolvidos no crime era o réu Juvan. [...]

Explicou, ainda, que a sua filha efetuou o reconhecimento fotográfico do réu Juvan, notadamente porque este permaneceu próximo a ela. Por fim, ressaltou que nada do que foi roubado foi recuperado.

A testemunha PM André Vieira Camargo da Silva, quando ouvida em Juízo, salientou que, no dia em questão, a Polícia Militar foi acionada, tendo em vista que determinado estabelecimento comercial tinha sido roubado, razão por que, deslocou-se para o local do fato e, após visualizar as filmagens das câmeras de segurança, conseguiu identificar a placa da motocicleta que foi utilizada no ilícito. [...]

A testemunha PM Mirian Ferraz Berbel foi devidamente ouvida em Juízo, momento em que esclareceu que, no dia do fato, após visualizar as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que foi roubado, logrou êxito em identificar a placa da motocicleta utilizada pelos assaltantes, razão por que, após descortinar o endereço do proprietário, deslocou-se até a residência deste e, além de ter sido encontrada a motocicleta, o proprietário foi detido. [...]

O réu Juvan Bispo Freire não foi interrogado em Juízo, notadamente em razão de que foi decretada a sua revelia. [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que restou sobejamente comprovado que o réu Juvan Bispo Freire, em companhia com um indivíduo não plenamente identificado, praticou o delito de roubo circunstanciado em face do estabelecimento comercial das vítimas Rita de Cássia Machado Tormes e Mônica Camila Machado Tormes.

A propósito, evola-se das declarações das vítimas, notadamente da ofendida Mônica Camila Machado Tormes que, no dia do fato, dois indivíduos adentraram no estabelecimento comercial e, na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Ademais, a referida ofendida ressaltou que, em que pese o fato de que os assaltantes estavam utilizando capacete de segurança, logrou êxito em olhar diretamente para o assaltante que lhe abordou, sendo o réu Juvan Bispo Freire. Não bastasse isso, a ofendida consignou, de forma segura, que após o crime de roubo circunstanciado ter sido praticado, registrou o boletim de ocorrência, instante em que reconheceu a fotografia do réu Juvan Bispo Freire como sendo um dos responsáveis de ter praticado o crime de roubo. [...]

Ademais, a convivente do réu Juvan, Franciele Aparecida Oliveira, ao ser auscultada na fase extrajudicial, declinou o envolvimento do processado na prática delitiva, pois ressaltou que: [...].

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Juvan Bispo Freire, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, 2º-A, inciso I do Código Penal.

[...]A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as reprimendas impostas anteriormente, reunidas no executivo de pena nº 0016139-83.2017.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas e testemunhas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica), visto que, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 226398, que tramitou neste Juízo, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 10/07/2017, razão por que, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, vislumbro a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas e testemunhas, razão por que, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP em DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID. 145375137)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 145381711) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 145381711), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Mirian Ferraz Berbel Balmer (ID 145381711 – fls. 31), André Vieira Camargo da Silva (ID 145381711 – fls. 33), a testemunha Franciele Aparecida Oliveira (ID 145381711 – fls. 35), o corréu Railson da Costa Lima (ID 145381711 – fls. 38), as vítimas Monica Camila Machado Tormes (ID 145381711 – fls. 53) e Rita de Cássia Machado Tormes (ID 145381711 – fls. 56). O apelante JUVAN BISPO FREIRE foi qualificado indiretamente (ID 145381711 – fls. 31).

Em Juízo, foram ouvidos Rita de Cássia Machado Tormes, Mônica Camila Machado Tormes, André Vieira Camargo da Silva e Mirian Ferraz Berbe. Foi decretada a revelia do apelante, em razão de não ter comparecido na audiência, embora intimado (ID 79640350).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi identificado pela vítima
Mônica Camila Machado Tormes
, na fase investigativa e judicial, como autor do roubo, justificando que
JUVAN BISPO FREIRE
, mesmo usando capacete, ficou aproximadamente 5 (cinco) minutos
“cara a cara”
com a viseira aberta,
“conseguindo olhar diretamente para o rosto dele”.

No caso, a utilização de capacete pelo apelante não induziu dúvida alguma na vítima acerca da autoria, visto que ratificou o reconhecimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque
“conseguiu olhar diretamente para o rosto dele”
, caracterizando-se como
“prova segura”
da participação [do apelante] no crime (TJMT, Ap nº 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.5.2015).

Anote-se outro julgado deste. Tribunal:

“Conquanto o recorrente oponha certas circunstâncias para retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, especialmente o reconhecimento pessoal feito na repartição da polícia, a vítima não negou que [...] o agente estava usando capacete, pelo contrário, destacou tê-lo reconhecido ainda assim, porque a cena foi marcante para si.”
(Ap nº141048/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.3.2017)

Esse reconhecimento fotográfico, tem correspondência com a versão dos policiais militares [
Mirian Ferraz Berbel Balmer e André Vieira Camargo da Silva]
, prestados em Juízo, que identificaram a motocicleta utilizada no crime [por câmeras de segurança do estabelecimento comercial] pertencente ao corréu Railson da Costa Lima, o qual relatou, aos agentes públicos,
“que emprestou a motocicleta porque estava devendo para o Comando Vermelho e [...] apontou o nome dos responsáveis por terem praticado o crime, dentre eles, do réu Juvan [...] constatando a responsabilidade penal do réu Juvan Bispo Freire”
, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID. 145375137)
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o reconhecimento fotográfico, reforçados pelas declarações dos agentes públicos que participaram das diligências para identificação do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Colhe-se julgado desta e. Câmara:

“
O
reconhecimento

fotográfico
é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando
confirmado
em
juízo
”
(TJMT, N.U 0004259-17.2014.8.11.0050, Relator: Des: Orlando De Almeida Perri, 3.6.2021)

Logo, mantém-se a condenação do apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [cometeu o crime durante cumprimento de pena privativa de liberdade – SEEU 0016139-83.2017.8.11.0055] e circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

O c. STJ firmou entendimento de que a prática de roubo majorado, durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, imposta em outro processo, mostra-se
“adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau
de
reprovabilidade da conduta
do
acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(AgRg no HC n. 728.569/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.6.2022).

Em seu turno, a existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

De toda sorte, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Diante da existência das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, [culpabilidade e circunstâncias do crime] redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuante, porém, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, Art. 61, I), haja vista que o apelante registra condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado em 10.7.2017 (SEEU 0016139-83.2017.8.11.0055).

Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração legal de 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado.

Preserva-se os 20 (vinte) dias-multa aplicado pelo Juízo singular por ser mais benéfico ao apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de
JUVAN BISPO FREIRE
a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022